Tribunal: TJES
Processo: 5001618-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001618-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BATISTA & BATISTA SERRARIAS LTDA - EPP e outros (2)
AGRAVADO: PAULO PIANTAVINHA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001618-95.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BATISTA & BATISTA SERRARIAS LTDA - EPP, E B DOS SANTOS FILHO EIRELI, ENESIO BATISTA DOS SANTOS FILHO

AGRAVADO: PAULO PIANTAVINHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL SILVA BATISTA - RO8472
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL SILVA BATISTA - RO8472
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL SILVA BATISTA - RO8472
Advogados do(a) AGRAVADO: YURI AGRIZZI BARROSO - ES30362-A, WASHINGTON LUIZ DA SILVA BARROSO - ES6608-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BATISTA & BATISTA SERRARIAS
LTDA. EPP
,
E B DOS SANTOS FILHO EIRELI
e
ENESIO BATISTA DOS SANTOS FILHO
, diante da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares (fls. 10/12 do evento nº 613114), nos autos do “incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica” formulado em desfavor dos agravantes por
PAULO PIANTAVINHA
, que deferiu o pleito liminar articulado na inicial nos seguintes moldes:

[...] Dessa forma, na hipótese evidencia-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual defiro a medida liminar para promover o arresto de numerário via bacenjud sobre as pessoas jurídicas requeridas, bem como o bloqueio de bens móveis via renajud. Ainda, determino à contratante Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiente da Amazônia – Rio Terra, identificada nos autos, forneça o contrato de prestação de serviços e informe se há valor pendente de repasse às empresas requeridas, hipótese em que deverá fazê-lo em conta judicial vinculada a este feito. [...]

Em suas razões expostas no evento nº 613102, sustentam os agravantes, em síntese, que
(i)
a decisão recorrida é nula, por ausência de fundamentação, considerando que trata-se de transcrição, quase na íntegra, de artigo publicado do portal CONJUR
(ii)
“somente depois de requerido e provado o abuso de personalidade (através da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade), está autorizado o poder judiciário a fazer incidir, sobre os bens das empresas requeridas, a responsabilidade pelas dívidas assumidas e não pagas pelo seu sócio” (fl. 05); e que
(iii)
“a medida de urgência foi deferida apenas com alegações na exordial de que o sócio das requeridas tem se valido das mesmas como escudo patrimonial e com elas confundindo seu patrimônio, juntando somente cartões de CNPJ e o Quadro Social de Administradores, o que, data máxima vênia, nem de longe faz prova dos graves fatos alegados” (fl. 05).

Decisão proferida no evento nº 616447, em que restou indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelos agravantes.

Embargos de declaração opostos pelos recorrentes no evento nº 634092, os quais foram desprovidos, nos termos da decisão colacionada no evento nº 766384.

Contrarrazões ofertadas pela parte agravada no evento nº 645656, pelo improvimento do recurso.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito (evento nº 701159).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
CPC., Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. relator.
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BATISTA & BATISTA SERRARIAS
LTDA. EPP
,
E B DOS SANTOS FILHO EIRELI
e
ENESIO BATISTA DOS SANTOS FILHO
, diante da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares (fls. 10/12 do evento nº 613114), nos autos do “incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica” formulado em desfavor dos agravantes por
PAULO PIANTAVINHA
, que deferiu o pleito liminar articulado na inicial nos seguintes moldes:

[...] Dessa forma, na hipótese evidencia-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual defiro a medida liminar para promover o arresto de numerário via bacenjud sobre as pessoas jurídicas requeridas, bem como o bloqueio de bens móveis via renajud. Ainda, determino à contratante Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiente da Amazônia – Rio Terra, identificada nos autos, forneça o contrato de prestação de serviços e informe se há valor pendente de repasse às empresas requeridas, hipótese em que deverá fazê-lo em conta judicial vinculada a este feito. [...]

Em suas razões expostas no evento nº 613102, sustentam os agravantes, em síntese, que
(i)
a decisão recorrida é nula, por ausência de fundamentação, considerando que trata-se de transcrição, quase na íntegra, de artigo publicado do portal CONJUR
(ii)
“somente depois de requerido e provado o abuso de personalidade (através da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade), está autorizado o poder judiciário a fazer incidir, sobre os bens das empresas requeridas, a responsabilidade pelas dívidas assumidas e não pagas pelo seu sócio” (fl. 05); e que
(iii)
“a medida de urgência foi deferida apenas com alegações na exordial de que o sócio das requeridas tem se valido das mesmas como escudo patrimonial e com elas confundindo seu patrimônio, juntando somente cartões de CNPJ e o Quadro Social de Administradores, o que, data máxima vênia, nem de longe faz prova dos graves fatos alegados” (fl. 05).

Sobre o sustentado vício de fundamentação na decisão ora impugnada, cumpre observar que é facultado ao magistrado, quando da exposição de suas razões de decidir, valer-se de jurisprudência e doutrina, inclusive daquela veiculada por meio de artigos publicados na rede mundial de computadores, para sustentar seu entendimento.

Ademais, ao reverso do que foi alegado pelos agravantes, resta consignado na decisão recorrida, para além da exposição doutrinária acerca do matéria tratada, os fatos concretos que motivaram sua prolação, conforme trecho abaixo transcrito:

[...] Analisando os autos executivos, nota-se que os instrumentos de crédito vencidos desde 11.2008 jamais foram adimplidos pelo devedor Enésio Batista dos Santos Filho, vindo o feito se arrastando desde 10.2010 nesta unidade, sem qualquer efeito patrimonial em favor do credor. Vários veículos utilizados pelo executado jamais foram alcançados, pois sempre em nome de terceira pessoa, apesar de constar o devedor como condutor em seguro, conforme fls. 162/165. Quando encontrados pelo credor, antes mesmo que o juízo promova qualquer ato de constrição, tais bens são pulverizados numa sucessão de transferência, conforme se extrai das fls. 182 e 189/219, desdobrando-se em outros mais, pois terceiros são chamados em razão das sucessivas transações.

Assim, revela-se comprovada de forma indiciária a prática de atos irregulares por parte do devedor que afirma não possuir patrimônio para pagamento da dívida, mas constitui empresa na modalidade de “Eireli”, integralizando o montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), isso em 02.2020, sem qualquer lastro patrimonial tangível, revelando-se que é provável que as empresas requeridas sejam meios de blindagem patrimonial, de onde se extrai o “fumus boni iuris”.

[...]

Desse modo não há que se falar em nulidade da decisão vergastada.

No tocante aos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, verifica-se que a parte exequente vem buscando a satisfação de seu crédito, que atualmente supera a monta de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), junto ao devedor
ENESIO BATISTA DOS SANTOS FILHO
, desde o ano de 2010, sem sucesso até os dias de hoje.

É inegável que a lei confere às entidades previstas no artigo 44 do Código Civil
1
personalidade jurídica, sendo que essas gozam de autonomia patrimonial e as suas personalidades não se confundem com as de seus integrantes (
universitas distat a singulis
). O artigo 1.024 do Código Civil é cristalino em estipular que os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas das sociedades, senão depois de executados os bens sociais.

Entretanto, a doutrina da
disregard of legal entity
permite ao magistrado, quando provocado pela parte ou pelo
Parquet
e, desde que caracterizados que os sócios ou administradores agiram de modo contrário às finalidades estatutárias ou abusaram da personalidade jurídica acarretando prejuízos a terceiros, levantar o véu da pessoa jurídica para vincular e atingir o patrimônio dos sócios.

Essa é a chamada teoria maior, segundo a qual somente poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica nas hipóteses de abuso dessa personalidade, sendo este evidenciado por duas situações, quais sejam, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, previstos no artigo 50 do Código Civil. Acrescente-se que, mediante uma interpretação teleológica deste dispositivo legal
2
, é possível aplicar essa desconsideração de maneira inversa, isto é, a autonomia patrimonial da sociedade é afastada para ser alcançado o seu patrimônio por conta de obrigações contraídas por seus sócios.

Nas relações civis, a excepcionalidade das modalidades de desconsideração advém da necessidade de comprovação dos requisitos mencionados. O desvio de finalidade é tido como o ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, enquanto isso, a confusão patrimonial é subentendida como a inexistência no campo fático de separação entre o patrimônio da empresa e o dos sócios.

No caso sob exame, o magistrado de primeira instância apontou nos autos comprovação de transferências patrimoniais sucessivas que vem inviabilizando a constrição de bens do executado
ENESIO BATISTA DOS SANTOS FILHO
, bem como a constituição de empresa sem lastro patrimonial tangível, circunstâncias suficientes para indicar tanto o desvio de finalidade quanto a confusão patrimonial a ensejar a medida de desconsideração.

Nesse sentido colhem-se os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Crédito exequendo não satisfeito ao longo de mais de sete anos. Farto conjunto probatório que indica que o executado estaria usando das agravadas para blindar seu patrimônio. Empresário que reside em imóvel da empresa. Sociedades empresárias que possuem casa de veraneio de alto padrão e veículos de luxo. Bens dissociados de seus objetos sociais, bem como de seus capitais. Indícios de que as empresas estariam inativas. Agravadas que, com maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (CPC, art. 373, §1º), sustentaram continuar ativas e não produziram prova alguma. Desvio de finalidade configurado. Desconsideração inversa da personalidade jurídica de rigor. Recurso provido. (TJSP; AI 2290327-75.2020.8.26.0000; Ac. 14410987; São Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Carvalho; Julg. 01/03/2021; DJESP 04/03/2021; Pág. 2072)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTORIZADO ARRESTO CAUTELAR DE BENS IMÓVEIS. Cabimento. Probabilidade do direito, bem como perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo plenamente identificados. Relevantes indícios de uso abusivo da personalidade jurídica e confusão patrimonial. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2009081-07.2021.8.26.0000; Ac. 14393460; Indaiatuba; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 24/02/2021; DJESP 01/03/2021; Pág. 2585)

Por fim, cumpre ressaltar que o devedor não demonstra a mínima intenção de honrar o débito exequendo, o que corrobora a percepção de que a decisão recorrida merece subsistir.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

1
Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:

I – as associações;

II – as sociedades;

III – as fundações;

IV – as organizações religiosas; (Inciso acrescentado pela Lei n. 10.825, de 22.12.2003.)

V – os partidos políticos; (Inciso acrescentado pela Lei n. 10.825, de 22.12.2003.)

VI – as empresas individuais de responsabilidade limitada. (Inciso acrescentado pela Lei n. 12.441, de 11.07.2011.)

2
Nesse sentido: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11139002999, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2014, Data da Publicação no Diário: 16/04/2014 e TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24139009542, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2013, Data da Publicação no Diário: 16/09/2013.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL COMPROVADA – CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA SEM LASTRO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL EVIDENCIADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.
A parte exequente vem buscando a satisfação de seu crédito, que atualmente supera a monta de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), junto ao devedor
ENESIO BATISTA DOS SANTOS FILHO
, desde o ano de 2010, sem sucesso até os dias de hoje.
2.
Nas relações civis, a excepcionalidade das modalidades de desconsideração advém da necessidade de comprovação dos requisitos mencionados. O desvio de finalidade é tido como o ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, enquanto isso, a confusão patrimonial é subentendida como a inexistência no campo fático de separação entre o patrimônio da empresa e o dos sócios.
3.
No caso sob exame, o magistrado de primeira instância apontou nos autos comprovação de transferências patrimoniais sucessivas que vem inviabilizando a constrição de bens do executado
ENESIO BATISTA DOS SANTOS FILHO
, bem como a constituição de empresa sem lastro patrimonial tangível, circunstâncias suficientes para indicar tanto o desvio de finalidade quanto a confusão patrimonial a ensejar a medida de desconsideração.
4.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.